Tribunal: TJDFT
Processo: 0719094-91.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719094-91.2018.8.07.0000 RECORRENTES: PAULO ARANTES FERRAZ, ANTONIO MASAO SHOJI RECORRIDO: MARCELO CAVALCANTE BAZAN DECISÃO Marcelo Cavalcante Bazan peticiona pedindo a reconsideração da decisão de ID 14346269, que admitiu o recurso especial de ID 7956181. Sustenta que a matéria tratada no REsp de ID 13022634 é diversa daquela analisada pela decisão de ID 14346269. Com efeito, verificado o erro, revogo a decisão ID 1436269 e passo a proferir o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto no ID 13022634. I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DESTITUIÇÃO DE SÓCIO. PARCERIA AGRÍCOLA. DIREITO PESSOAL. DOMICÍLIO DO RÉU. REGRA GERAL. CONTRATO. ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE. ART. 63 DO CPC. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. RENÚNCIA. 1. Em regra, as ações fundadas em direito pessoal devem ser ajuizadas no foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC). 2. É lícito às partes modificar a competência para a apreciação da matéria, desde que essa alteração ocorra em virtude do valor e do território e esteja firmada e expressamente celebrada em um contrato escrito, nos termos do art. 63 do CPC. 3. Não há prejuízo quando o réu renuncia a incidência da regra geral, que estabelece o trâmite da ação no foro do seu domicílio, em favor da cláusula convencionada entre os contratantes. 4. A cláusula de eleição de foro livremente pactuada pelas partes deve ser respeitada, sobretudo quando o próprio réu pede a sua incidência, por meio de preliminar de incompetência suscitada na contestação. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 63 do Código de Processo Civil, insistindo na tese de que, embora o contrato social entabulado pelas partes preveja a comarca de Gurupi/TO, como foro competente para dirimir eventuais questões decorrentes do ajuste, optaram por ajuizar a demanda em Brasília, local de domicilio do réu. Argumentam que essa opção encontra respaldo na jurisprudência do STJ, o que permitiria o processamento e julgamento da demanda nesta Circunscrição, sobretudo porque não haveria qualquer prejuízo processual à defesa do recorrido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 63 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora ao decidir pela validade da cláusula de eleição do foro livremente pactuado entre as partes, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO MANTIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO NÃO DEMONSTRADOS. SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) omissis 2. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, que pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte" (AgInt no AREsp 1.178.201/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe de 02/05/2018). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1020821/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/2/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003